Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO AO CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. DETERMINAÇÃO PARA COMPLETAR A INICIAL COM O RESPECTIVO CONTRATO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos sob garantia de alienação fiduciária, são pressupostos legais para a provocação da atividade jurisdicional apenas o instrumento por instrumento público ou particular e a notificação comprobatória da mora ou, na falta deste, o protesto de títulos em aberto.
2. Na hipótese o contrato de alienação fiduciária estar condicionado ao descumprimento de contrato de consórcio, o que torna necessário a juntada do respectivo contrato de adesão.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.